Tribunal: TJSP
Processo: 2255468-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – Excesso de cobrança reconhecido em razão da inclusão de multa e honorários advocatícios – Nulidade da intimação para pagamento – Acolhimento do pedido subsidiário para afastar a penalidade legal, devendo ser excluída do débito a incidência da multa e honorários -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – Excesso de cobrança reconhecido em razão da inclusão de multa e honorários advocatícios – Nulidade da intimação para pagamento – Acolhimento do pedido subsidiário para afastar a penalidade legal, devendo ser excluída do débito a incidência da multa e honorários - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255468-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado FABIANA DE PAULA QUINEZ
PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-67.2019.8.26.0000 -Voto no 21772 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2255468-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Agravada: Fabiana de Paula Quinez Padilha
Interessados: Ricco Import's e outro
Juíza: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
VOTO 21.772
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA EM
FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
Excesso de cobrança reconhecido em razão da inclusão de
multa e honorários advocatícios Nulidade da intimação para
pagamento Acolhimento do pedido subsidiário para afastar a
penalidade legal, devendo ser excluída do débito a incidência
da multa e honorários - Recurso provido.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A agrava de
instrumento da decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c
indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de
sentença, que lhe move FABIANA DE PAULA QUINEZ, pela qual a MMa
Juíza a quo rejeitou a impugnação, em razão da ausência de
demonstrativo atual do débito do valor que se entende devido.
Aduz o agravante, em síntese, que a intimação para
pagamento do débito ocorreu em nome dos patronos anteriormente
constituídos, inobservado que dois anos antes houve juntada de
procuração/substabelecimento com requerimento de que as publicações
ocorressem em nome de Sergio Schulze.
Alega que por determinação judicial a serventia certificou a
falha. Contesta o fundamento de ausência de indicação do débito, vez
que impugnou valor específico de R$ 8.999,60, correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-67.2019.8.26.0000 -Voto no 21772 – São Paulo
3
somatória da multa e honorários advocatícios.
Alega inexigibilidade do título diante da nulidade invocada, nos
termos do artigo 247 do CPC, não havendo que se falar em decurso do
prazo para pagamento voluntário do débito e acréscimo da penalidade
legal.
Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do
recurso para extinguir o cumprimento de sentença, condenada a
agravada nas sucumbências ou, subsidiariamente, requer o acolhimento
da impugnação para se reconhecer o valor cobrado em excesso.
Recurso respondido.
O efeito suspensivo foi deferido.
Determinada a comprovação da regular constituição do
advogado, veio manifestação de fls. 121/153.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido indenizatório julgada procedente em relação a FUNCEF e ao
BANCO BRADESCO para condená-los ao pagamento de R$ 4.000,00
pelos danos materiais e R$ 30.000,00 a título de danos morais,
canceladas as negativações. A sentença foi modificada nesta instância
para reconhecer a ilegitimidade da FUNCEF e reduzir a condenação
pelos danos morais para R$ 10.000,00.
A exequente deu início ao cumprimento de sentença para
execução de R$ 41.806,74.
Ao que se colhe dos autos, a intimação para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-67.2019.8.26.0000 -Voto no 21772 – São Paulo
4
ocorreu em nome de Heliandro Santos, que se manifestou nos autos para
alegar que não mais patrocina pelo executado, apresentando renúncia
datada de 2014.
A ação prosseguiu com o bloqueio on line de R$ 62.997.19.
A agravante impugnou o cumprimento de sentença, que restou
rejeitado. Daí o inconformismo.
O agravo comporta provimento.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, assiste razão à
agravante.
Dispõe a lei que “sob pena de nulidade, é indispensável que da
publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou,
se assim requerido, da sociedade de advogados” (art. 272, § 2o do CPC).
A falha na intimação da ordem de pagamento foi certificada
pela serventia (fls. 93), o que demonstra que o agravante anteriormente
havia protocolado substabelecimento, inobservado nos autos o pedido de
intimação em nome de determinado advogado.
Embora o agravante não tenha instruído sua manifestação com
planilha de débito do valor que entende devido, em cumprimento ao artigo
525, §4o do CPC, há de se considerar a nulidade constatada e assim
determinar que sejam afastadas as penalidades pelo decurso do prazo
sem efetivo pagamento (art. 523, § 1o do CPC), haja vista que o
executado impugnou valor certo, que deve ser deduzido por mero cálculo
aritmético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255468-67.2019.8.26.0000 -Voto no 21772 – São Paulo
5
Ora, não ocorrendo a regular intimação para pagamento, não
há como se admitir no cômputo do débito a inclusão da multa e
honorários advocatícios, pela falta de pagamento.
No entanto, descabido o argumento de que o título é inexigível,
porque foi judicialmente constituído.
Considerando-se que a alegação de excesso de cobrança
limita-se à inclusão dos honorários e multa, levando ao reconhecimento
tácito do débito do quanto ao mais foi cobrado, devem ser aproveitados
os atos judiciais, o que impõe a manutenção do bloqueio, devendo o
excesso ser restituído ao agravante, liberando-se o valor devido à
exequente.
Em consequência, acolhe-se a impugnação para reconhecer o
excesso cobrado. Sem condenação em honorários, porque a falha não
pode ser atribuída à exequente, que, aliás, havia requerido a intimação
pessoal da instituição financeira para pagamento (fls. 56), após a notícia
de renúncia do causídico antes constituído pela recorrente.
Em face do exposto, acolhido o pedido subsidiário, dá-se
provimento ao agravo, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator